Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704466-83.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ELOIZA VENCESLAU DA FONSECA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. NÚMERO DE FACADAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FILHOS EM TENRA IDADE DESASSISTIDOS. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8. SEGUNDA FASE. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO QUALICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. 1. A quantidade de facadas desferidas contra a vítima, quando apenas uma delas é letal, não consiste em fundamento hábil para valorar desfavoravelmente a culpabilidade da ré, na primeira fase da dosimetria, por ser inerente ao próprio tipo penal. 2. Deve ser mantida a negativação da circunstância judicial “consequências do crime”, tendo em vista que a vítima deixou 02 (dois) filhos em tenra idade, momento em que a assistência e amparo pelo genitor falecido se faz imprescindível. Precedentes. 3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, adota-se a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente. 4. Tratando-se de confissão qualificada, seu cálculo se dá em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para guardar razão de proporcionalidade com a individualização da pena, sendo certo que a jurisprudência vem adotando a fração de 1/12 (um doze avos), razão pela qual é inviável sua compensação integral com a agravante do motivo torpe. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao manter a avaliação negativa da vetorial das consequências do delito com base em fundamentação inidônea, ao aplicar fração de redução que não guarda proporcionalidade na individualização da pena, ante a presença da atenuante da confissão espontânea, e ao deixar de operar a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe. Pede, assim, na primeira fase da dosimetria da pena, seja excluída a avaliação negativa do vetor das consequências do delito. Na segunda fase da dosimetria da pena, requer seja aplicada a fração de redução de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e promovida a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado, no que se refere ao critério de fração da redução da pena, em razão da confissão espontânea qualificada, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, o STJ já assentou que “A decisão agravada concluiu que a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão parcial e qualificada, em que o agravante admitiu parte da conduta e alegou legítima defesa. (...) A jurisprudência do STJ permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024) e que a “individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (HC n. 788.446/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Assim, deve incidir também, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028